Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-73.2020.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as suas razões denotam o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. Em verdade, à guisa de vício no julgado vergastado (omissão/contradição), pretende o embargante a sua reforma, o que é inadmissível na via eleita.
2. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.